Tribunal: TJSP
Processo: 0000778-78.2017.8.26.0614
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Artigo 121, § 2o, incisos I e III, e artigo 347, parágrafo único, ambos do Código Penal. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Prova dos autos que não autoriza a impronúncia. Julgamento necessário pelo Tribunal do Júri, inclusive do crime conexo. Decisão de pronúncia mantida. Recurso defensivo não provido.